Tribunal: TJBA
Processo: 8025865-68.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA AC TRIBUNAL DE JUSTIÇA Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma 5ª Av. do CAB, nº 560 – Centro Administrativo da Bahia. CEP: 41745971 - Salvador/BA Habeas Corpus nº 8025865-68.2023.8.05.0000, da Comarca de Caetité Impetrante: Dra. Andrea Tourinho Pacheco de Miranda, Defensora Pública Paciente: Eliney Barbosa Dias Impetrado: Juiz de Direito da Vara do Crime Origem: Ação penal nº 0000023-90.2018.8.05.0036 Procurador de Justiça: Dr. João Paulo Cardoso de Oliveira Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE EM 17.08.2020, APÓS REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, BEM COMO ASSEGURAR INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DO PACIENTE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MEDIDA QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA PARA COIBIR A PRÁTICA DE NOVOS CRIMES, EXISTÊNCIA DE OUTRAS 06 (SEIS) AÇÕES PENAIS EM DESFAVOR DO PACIENTE. RELATO DE COMPORTAMENTO AGRESSIVO DE ELINEY, AGRAVADO PELO USO DE BEBIDA ALCOÓLICA. RELATÓRIO DO ESTADO MENTAL DO PACIENTE, ELABORADO NO ANO DE 2022, CONCLUSIVO NO SENTIDO DE SUA INAPTIDÃO PARA DESINTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO AFASTADA. INCIDÊNCIA PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO ENCERRADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÕES À AUTORIDADE IMPETRADA PARA CONTINUAR ADOTANDO AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO REGULAR ANDAMENTO DO FEITO. 1. Impetração que afirma excesso de prazo na internação provisória do paciente, além da ausência de fundamentos que justifiquem a manutenção da referida medida. 2. Descreve a denúncia que em 21.12.2015, o paciente teria se dirigido ao salão de beleza de sua irmã, situado à Travessa Sebastião Marcos, nº 158, bairro Alto Buenos Aires, Catité/Ba, e, após quebrar os vidros, mediante arremesso de uma pedra, ameaçou de morte a vítima, em posse de uma faca. 3. Decisão que determinou a internação provisória do paciente devidamente justificada na garantia da ordem pública e que se mostra necessária, como forma de coibir a prática de novos diante, em virtude da existência de outras 06 ações penais em desfavor do paciente. Manutenção da medida de internação que também se justifica para assegurar a integridade física e psíquica do paciente, pois relatado seu comportamento agressivo, que é agravado pelo uso de bebidas alcoólicas. Último Relatório de Estado Mental do paciente conclusivo no sentido de sua inaptidão para a desinternação. 4. Demonstração de regular impulsionamento do processo de origem. Ausência de demora injustificada na condução da ação penal apta a autorizar a medida de internação combatida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8025865-68.2023.8.05.0000, em que figura como paciente ELINEY BARBOSA DIAS, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Caetité. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, denegar a presente ordem, com recomendações à autoridade coatora para que continue a adotar as providências necessárias para promover o regular andamento do feito. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado digitalmente)